Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por IVAN DE MELO ALMEIDA (agravante/executado) em face da decisão monocrática (ID 11507606) que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto, ante o sentenciamento do feito na origem. Em suas razões recursais (ID 12145613), em suma, o agravante/executado sustenta que a sentença prolatada na origem se refere aos embargos à execução, ao passo que o agravo de instrumento interposto ataca decisão interlocutória nos autos principais da execução, a qual não é atingida pela decisão final dos embargos à execução. Pugna, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a análise do agravo de instrumento. Contrarrazões (ID 12647084). É o relato do necessário. Decido. O Código de Processo Civil atribui ao Relator a possibilidade de retratar-se da decisão agravada antes de levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A partir da análise dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo pela necessidade de retratação da decisão anteriormente proferida. De fato, in casu, subsiste interesse recursal na reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, uma vez que proferida nos autos da execução (processo no 0700714-51.2017.8.07.0001), ao passo que a sentença prolatada na origem se refere exclusivamente aos embargos à execução. Dessa forma, não houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto em razão da Sentença Terminativa nos Embargos à Execução. Ante o exposto, atestada a existência de interesse recursal, RECONSIDERO a decisão de ID 11507606, a fim de conhecer do recuso de agravo de instrumento, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Determino à secretaria para que retifique a autuação de agravo interno para agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora